Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600313-94.2020.6.16.0182
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROGERIO DE ASSIS
Órgão julgador: ROGERIO DE ASSIS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
13/11/2020
Número: 0600313-94.2020.6.16.0182

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 24/10/2020
Processo referência: 0600313-94.2020.6.16.0182
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Registro de Candidatura -
DRAP Partido/Coligação
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de registro de candidatura RRC nº 0600313-
94.2020.6.16.0182, (DRAP nº 0600304-35.2020.6.16.0182) que julgou indeferido o pedido de registro
de candidatura de Junior dos Santos Bairo, para concorrer ao cargo de vereador pelo Partido
Republicano da Ordem Social - PROS, no Município de Campo Magro -PR, sob o número 90108,
com o nome de urna Sagui Junior. (Indeferimento do registro de candidatura de Junior dos Santos
Bairo sob a alegação de que o pedido se encontra em conformidade com o disposto no art. 27 da
Resolução TSE nº 23.609/2019, todavia o DRAP do Partido pelo qual o candidato concorre, foi
indeferido e segundo a Resolução TSE 23609/2019, artigo 48, o indeferimento do DRAP é
fundamento suficiente para indeferir os pedidos de registro a ele vinculados) RE1.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JUNIOR DOS SANTOS BAIRO (RECORRENTE)
GEOVANA BOZA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 182ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO LARGO PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
18996
816
13/11/2020 07:58 Acórdão
Acórdão

1.
2.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.969
RECURSO ELEITORAL 0600313-94.2020.6.16.0182 – Campo Magro – PARANÁ

Relator: ROGERIO DE ASSIS
RECORRENTE: JUNIOR DOS SANTOS BAIRO
- OAB/PR0091985
ADVOGADO: GEOVANA BOZA
RECORRIDO: JUÍZO DA 182ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO LARGO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO REPRESENTANTE
LEGAL DO PARTIDO. DRAP DEFERIDO EM GRAU DE RECURSO.
DEFERIMENTO DO REGISTRO DE CANDIDATURA. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
O DRAP foi julgado regular em grau de recurso, irregularidade
sanada, não necessitando de nova discussão nos autos de registro de
candidatura.
Recurso eleitoral conhecido e provido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/11/2020
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO

Num. 18996816 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 13/11/2020 07:58:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111214480720000000018390392
Número do documento: 20111214480720000000018390392

Trata-se de recurso interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da
182ª Zona Eleitoral de Campo Magro que indeferiu o pedido de registro de candidatura
de JUNIOR DOS SANTOS BAIRO, para concorrer ao cargo de vereador pelo Partido
Republicano da Ordem Social - PROS.
O magistrado de origem indeferiu o pedido de registro em virtude do
indeferimento do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários – DRAP, o que é
fundamento suficiente para o indeferimento dos registros a ele vinculados.
Irresignado, o requerente interpôs o presente recurso (id. 13132366)
alegando que os vícios existentes no DRAP foram regularizados e como a sentença
não considerou sanados os vícios interpôs recurso eleitoral naqueles autos.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
provimento do recurso por considerar como nos autos do Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários (DRAP) nº 0600304-35.2020.616.0182, houve decisão
colegiada que deu provimento ao recurso deferindo o registro do DRAP, os registros de
candidatura vinculados a eles devem ser deferidos também.
É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos legais de
admissibilidade, pelo que, dele conheço.

Mérito

A controvérsia deste recurso cinge-se ao apontamento feito na sentença de
1º grau que causou o indeferimento do registro de candidatura do recorrente, qual seja,
o indeferimento do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários - DRAP.

O pedido de Registro do Demonstrativo dos Atos de Regularidade
Partidária (DRAP) do Partido Republicano da Ordem Social - PROS foi indeferido no 1º
grau de jurisdição por considerar que houve irregularidade no registro pleiteado devido
à ausência de assinatura do representante legal do partido no DRAP.
Num. 18996816 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 13/11/2020 07:58:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111214480720000000018390392
Número do documento: 20111214480720000000018390392

A agremiação recorreu e os autos RE nº 0600304-35.2020.6.16.0182, de
minha relatoria, foram julgado no dia 28 de outubro, próximo passado, segue a ementa:
EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE ATOS
PARTIDÁRIOS. DRAP. IRREGULARIDADE FORMAL. JUNTADA DE
DOCUMENTO PARA SUPRIR IRREGULARIDADE. POSSIBILIDADE ATÉ O
ENCERRAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES DO TSE.
TERMO DE RATIFICAÇÃO ASSINADO PELO PRESIDENTE DO PARTIDO.
IRREGULARIDADE SANADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Colendo TSE firmou jurisprudência de que se admite a juntada de documentos
tendentes a suprir irregularidade em pedido de registro de candidatura até o
encerramento das instâncias ordinárias.
2. Trata-se de falha meramente formal, passível de correção, devendo ser superada em
razão da ratificação do presidente do partido, evitando-se que formalismos excessivos
restrinjam o exercício dos direitos políticos. Precedente T.R.E./PR
3. Recurso conhecido e dado provimento para deferir o registro do DRAP.

(RECURSO ELEITORAL 0600304-35.2020.6.16.0046 – Campo Magro – PARANÁ.
Relator: ROGÉRIO DE ASSIS)

Diante disso, considerando que o DRAP foi regularmente deferido, não
mais subsiste esse óbice à candidatura à vereador do recorrente.

Dessa forma há que se concluir pelo disposto acima somadas às
informações constantes do id 13132066, sentença que analisou e constatou que o
pedido de Registro de Candidatura está em conformidade com o art. 27 da Resolução
TSE nº 23.609/2019, que o registro de candidatura pleiteado deve ser deferido.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo
e no mérito
CONHECIMENTO
DOU
ao Recurso Eleitoral, para reformar a sentença e deferir o registro de
PROVIMENTO
candidatura de
, para concorrer ao cargo de vereador
JUNIOR DOS SANTOS BAIRO
nas eleições de 2020 no município de Campo Magro.
É como voto.
Num. 18996816 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 13/11/2020 07:58:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111214480720000000018390392
Número do documento: 20111214480720000000018390392

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600313-94.2020.6.16.0182 - Campo Magro - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: JUNIOR DOS SANTOS BAIRO - Advogado do(a)
RECORRENTE: GEOVANA BOZA - PR0091985 - RECORRIDO: JUÍZO DA 182ª ZONA
ELEITORAL DE CAMPO LARGO PR -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.11.2020

Num. 18996816 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 13/11/2020 07:58:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111214480720000000018390392
Número do documento: 20111214480720000000018390392